Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-18.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012980-18.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOEL JUNIOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.974.691-41 (RECORRENTE), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.373.589-02 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1012980-18.2019.8.11.0000– CLASSE 426 – COMARCA DE
JUARA

RECORRENTE :- JOEL JUNIOR DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
–
NÃO ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO

CORPORAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE MEIO CRUEL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– RECURSO IMPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do meio cruel, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1012980-18.2019.8.11.0000– CLASSE 426 – COMARCA DE
JUARA

RECORRENTE :- JOEL JUNIOR DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Joel Junior dos Santos Silva,
visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 8730-70.2017.811.0018, código 103955, pelo MM. Juiz de Direito da a 3ª Vara da Comarca de Juara, que o pronunciou nos termos dos art. 121, §2º, III do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia a
absolvição sumária do recorrente
, sob o argumento de que ele agiu em legítima defesa, pois somente se defendeu, tomou a faca da vítima e a golpeou para cessar as agressões, ou,
a desclassificação para o delito de lesão corporal
, sustentando ausência de
animus necandi.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do meio cruel,
sustentando que a simples reiteração de ataques não configura sofrimento além do necessário, suficiente para incidir a qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 13748470).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 67715525).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 18228975), o qual foi ratificado pela Dra. Kátia Maria Aguilera Ríspoli (Id. 75802980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021